Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO. PORTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato.
2. Não havendo efetiva comprovação de que o requerente firmou contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é válido, pois constam as parcelas, os dados do financiamento e a assinatura.
3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
4. Recurso não provido.